Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo o réu respondido preso ao processo, em razão de prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, e permanecendo inalterados os motivos que a autorizam, não há porque lhe conceder o direito de apelar em liberdade, ante a superveniência de condenação a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. Ordem denegada.